Tribunal: TJSP
Processo: 2138227-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de 30% dos rendimentos da coexecutada. Verba de natureza alimentar. Caráter impenhorável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Constrição ainda que parcial pode prejudicar a subsistência da devedora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.